Tribunal: TJDFT
Processo: 0736802-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO ANTECIPADA. PROTESTO DE TÍTULOS. SUSTAÇÃO. INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE. NÃO DEMONSTRADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS.
1. Nos termos do artigo 1o da Lei 9.492/97, (P)rotesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos (Cheque, Duplicata Mercantil, Nota Promissória, etc) e outros documentos de dívida.
2. Os elementos probatórios suficientes para solução da lide serão equacionados, mediante a aplicação da distribuição estática do ônus da prova, consoante previsão contida no artigo 373 do CPC.
2.1. Pelo acervo probatório produzido nos autos, a parte requerida não se desincumbiu do ônus da prova (artigo 373, II, do CPC) em demonstrar que, de fato, foram prestados os serviços no mês de março de 2021.
3. Não havendo comprovação da efetiva prestação de serviços que teriam dado ensejo à emissão das duplicatas protestadas, tem-se por ilícitos os protestos realizados.
4. Eventual multa relacionada à cláusula de rescisão antecipada não poderia ser cobrada por meio de emissão de notas fiscais referentes a prestação de serviços. Além disso, nenhum dos títulos protestados se relacionam ou fazem menção à referida multa.
5. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.